Tribunal: TCU
Processo: 023.600/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7387/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.600/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Rodrigo Carvalho (XXX.416.182-XX); Bruno Ramos Zemero (XXX.511.172-XX); Felipe de Sa Moreira (XXX.108.962-XX); Fernando Lacerda Simoes Duarte (XXX.863.888-XX); Gustavo Araujo Pereira (XXX.197.436-XX); Juliana Silva Cassoli (XXX.513.537-XX); Rafaella Capela Leao (XXX.691.492-XX); Thiago Ribeiro Rocha (XXX.051.895-XX); Vinicius Antonio de Paula Valente (XXX.891.742-XX); Viviane Gislaine Caetano Auada (XXX.786.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.